Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-26.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011686-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EUZE MARCIO SOUZA CARVALHO - CPF: 173.362.441-49 (APELADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor ao recebimento de abono de permanência desde a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária até a efetiva inativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o abono de permanência depende de requerimento administrativo prévio ou se constitui direito implementado automaticamente com o preenchimento dos requisitos constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O abono de permanência constitui direito subjetivo de eficácia plena, decorrente diretamente do art. 40, § 19, da Constituição Federal, sendo devido desde o momento da implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária conjugado com a permanência em atividade.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal dispensa a necessidade de requerimento administrativo prévio, conforme Tema 888 da repercussão geral, reconhecendo a natureza automática do benefício.

5. A exigência de procedimento administrativo complexo configuraria restrição indevida a direito constitucionalmente assegurado, contrariando o princípio da eficiência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal constitui direito subjetivo de eficácia plena, sendo devido desde a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária conjugada com a permanência em atividade, independentemente de requerimento administrativo prévio ou cumprimento de roteiro procedimental específico pela Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 85, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n. 1465459 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.6.2024; TJMT, AC n. 1010964-49.2023.8.11.0001, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 20.4.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Cobrança de Abono de Permanência, que julgou procedente o pedido e condenou o ente municipal ao pagamento do abono de permanência ao servidor desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária até sua efetiva inativação.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que seria necessário requerimento administrativo prévio para a concessão do abono de permanência, sustentando que a Administração não possui condições de verificar, de ofício, o preenchimento das condições por cada servidor. Alega que existe roteiro procedimental específico que deveria ter sido observado, com etapas como simulação de abono, análise pelo órgão previdenciário e manifestação expressa do servidor sobre seu interesse em permanecer em atividade.

Nas contrarrazões, o apelado refuta a argumentação recursal, sustentando que o abono de permanência constitui direito subjetivo de eficácia plena, decorrente diretamente da norma constitucional, sendo desnecessário qualquer requerimento administrativo prévio. Aponta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central desta apelação reside na definição da natureza jurídica do abono de permanência e na necessidade ou não de requerimento administrativo prévio para sua concessão.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, constitui benefício de natureza indenizatória destinado aos servidores que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade. Trata-se de isenção da contribuição previdenciária que tem por finalidade estimular a permanência do servidor experiente no serviço público.

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o direito ao abono de permanência é implementado automaticamente com o preenchimento dos requisitos legais, não dependendo de manifestação administrativa prévia. Tal entendimento encontra fundamento na natureza de direito subjetivo público do benefício, cuja eficácia decorre diretamente do texto constitucional.

A propósito:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo.
3.
Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade.
Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF, ARE n. 1465459 DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.6.202
4
)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhado com esta orientação jurisprudencial, tem decidido que a ausência de requerimento administrativo não constitui óbice ao reconhecimento do direito, conforme
precedente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO E ABONO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Mato Grosso Previdência (MT Prev) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e pagamento de abono de permanência a partir de setembro de 2018, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da aposentadoria especial, com base nos documentos apresentados (LTCAT e PPP); (
ii
) se o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) descaracteriza a insalubridade das atividades desenvolvidas; e
(
iii
) se o abono de permanência depende de prévio requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A documentação técnica (LTCAT e PPP) comprova a exposição permanente da Autora a agentes biológicos, corroborando os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º-C, da CF/88 e Súmula Vinculante nº 33 do STF.

4. A utilização de EPI não elimina automaticamente o direito à aposentadoria especial, sendo necessária a comprovação efetiva da neutralização dos agentes nocivos, o que não ocorreu.

5. Quanto ao abono de permanência, é devido desde a data do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria, independentemente de requerimento prévio, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 5026).

6. Em relação aos honorários advocatícios, a sentença foi reformada para determinar sua fixação em fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a fixação dos honorários advocatícios seja feita em fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos mediante LTCAT e PPP supre a necessidade de contemporaneidade dos laudos técnicos, desde que evidenciem as condições laborais do período. 2. O uso de EPI não afasta o direito à aposentadoria especial sem a comprovação da eliminação dos riscos à saúde do trabalhador.
3. O abono de permanência é devido a partir do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, § 4º-C, e 40, § 19; CPC, art. 85, § 4º; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, ADI 5026, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 15.04.2015; STJ,
AgInt
no REsp 1.576.835/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
11.09.2017.

(TJMT, AC n. 1010964-49.2023.8.11.0001,
Rel. Des.
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
2
.
2025)

O argumento do apelante de que seria necessário seguir roteiro administrativo específico não encontra respaldo na ordem jurídica vigente. A exigência de procedimento administrativo complexo, com múltiplas etapas e análises, configuraria restrição indevida a direito constitucionalmente assegurado.

A alegação de que a Administração não teria condições de verificar o preenchimento dos requisitos de ofício revela-se inconsistente, considerando que é justamente a Administração Pública que detém todos os registros funcionais e previdenciários de seus servidores. O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de organizar seus sistemas de controle de forma a garantir a efetivação automática de direitos legalmente assegurados.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o servidor implementou todos os requisitos necessários para aposentadoria voluntária em 5.3.2020, permanecendo em atividade até 12.1.2024. Durante este período, continuou contribuindo para o regime próprio de previdência, o que caracteriza situação de retenção indevida de valores que deveriam ter sido restituídos a título de abono de permanência.

A documentação apresentada pelo apelado, incluindo certidão de vida funcional, simulação de aposentadoria e portaria de inativação, comprova o preenchimento dos requisitos legais e o período de permanência em atividade após implementar as condições para aposentadoria.

Impossível a majoração de honorários pleiteada pela apelada, haja vista que se trata de sentença ilíquida. Neste caso,
deverá o Juízo de origem fixar verba honorária levando em conta o trabalho adicional em grau recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois
a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador"
(REsp 1.749.892/RS,
Rel
. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
24/10/2018).
2. Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto no
art
. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1307267 RS 2018/0139070-0, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 20
.
4
.
2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo in
alterada
a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025